Tribunal: TJMT
Processo: 1040594-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040594-30.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), PIERO PAULO DE ALMEIDA - CPF: 042.326.981-08 (AGRAVADO), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. BITRIBUTAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, à luz dos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação.

III. Razões de decidir
3. A arrematação de veículo usado por pessoa física, sem habitualidade ou intuito de mercancia, não configura fato gerador de ICMS, conforme entendimento consolidado.
4. Exigir ICMS em tais situações resulta em bitributação, pois o tributo já incidiu na operação anterior. Tal prática contraria o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2o, I, da CF/88.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que operações de leilão judicial destinadas ao uso próprio não se enquadram como circulação de mercadoria tributável pelo ICMS.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "
Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa física, sem finalidade comercial, em respeito aos princípios da não cumulatividade e da vedação à bitributação
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1019013-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo apresentado pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor determinou a não cobrança de ICMS sobre veículo arrematado em leilão judicial.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que tanto a legislação tributária federal (Lei Complementar n. 87/96) quanto a estadual (Lei Estadual no 7.98/98) preveem a incidência do ICMS na aquisição de bens abandonados em licitação, mesmo que os bens adquiridos sejam para uso próprio do arrematante e não para revenda.

Argumenta ainda, que os preços praticados em leilão geralmente são inferiores aos do mercado, caracterizando operações especulativas com viés mercantil, o que justifica a incidência do ICMS, sendo excluído pelo próprio legislador federal o elemento da habitualidade e mercancia da hipótese.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 239899151, fl.03).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 240093684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, Piero Paulo de Almeida impetrou mandado de Segurança no qual buscou
afastar a incidência do ICMS sobre a arrematação d
o
veículo
Toyota Hilux, Cor: PRATA, Fabricação/Modelo 20174/2014, Placa: QBF8355, Chassi: 8AJFY29G5E8561638 Renavam: 1010296423, bem como fosse ordenada
a expedição do respectivo CRLV do automóvel descrito.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença cujo teor concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
Desse modo, a arrematação de um único bem móvel em leilão extrajudicial por pessoa física, não demonstra por si só que foi adquirido para o fim de revenda a outro comerciante ou que o consumidor final objetivo de lucro
.

É prática ilegal
a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público
, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

(...)

Diante desses fundamentos
, CONCEDE-SE a segurança vindicada
, confirmando a liminar e, consequentemente, JULGA-SE extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários
” (Id. 217736272).

Inconformado o Ente Federativo interpôs o presente recurso de apelação, ao qual fora monocraticamente negado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

Inicialmente, é imperativo mencionar que, embora não titulada como preliminar nas razões recursais, a alegação da
ilegitimidade passiva
da autoridade impetrada merece uma análise prévia.

A Lei no 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6o, § 3o, afirma que podem figurar como impetrados tanto a autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade.

Assim, no caso, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, pode perfeitamente figurar no polo passivo do
mandamus.

Com relação à incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade comercial, é importante esclarecer que, apesar das previsões contidas na legislação estadual e na lei complementar, a arrematação de bem em hasta pública, nesse caso específico em que
não há ato de mercancia
, não configura fato gerador de ICMS.

Há de se registrar que somente quem exerce atividade mercantil e realiza operação da mesma natureza está sujeito ao ICMS.

Seguramente, a compra de
veículos em leilão
por pessoas naturais, sem finalidade de mercancia, como é o caso, não integra a hipótese de incidência que se está a tratar.

De se pontuar ainda, que o impetrante ora Apelado não era, na ocasião um contribuinte formal, mas apenas um particular arrematante de um bem, a quem se aplica a legislação civil referente à alienação de bens.

Além disso, é cediço que o imposto do ICMS é não cumulativo, nos termos do art. 155, §2o, inciso I da CF/88, permitindo-se o abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas, ou pelas saídas de mercadorias ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos.

Nesse sentido, juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, aplica-se a não cumulatividade a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o regular desenvolvimento nacional e impedindo a tributação de operações sucessivas com a incidência repetida do mesmo tributo, evitando a bitributação.

Dessa forma, quando se exige o recolhimento de ICMS de
veículo usado arrematado em leilão
, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resulta em clara inobservância da regra da não cumulatividade, o que não é admissível.

Nesse sentido, se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
VEÍCULO USADO ARREMATADO EM
LEILÃO
– INCIDÊNCIA DE
ICMS
- IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA –
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE
– ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS
– é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.
2. A exigência do recolhimento de
ICMS
de veículo usado arrematado em
leilão
para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação.
3. Recurso não provido.
(N.U 1019013-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Dessa forma, considerando-se a ausência de exercício de atividade mercantil por parte do autor do
mandamus
, a manutenção da decisão monocrática cujo teor negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo, de maneira a manter ato sentencial que afastou a exigência do recolhimento do ICMS, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024